Tribunal: TJMT
Processo: 1003243-49.2023.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-05
Data de publicação: 2023-04-05

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
HABEAS CORPUS – RECEPTAÇÃO QUALIFICADA – 1. PRELIMINAR EX OFFICIO – EXTINÇÃO PARCIAL DESTE PROCESSO – TESES DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL E DE POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO EM FAVOR DO PACIENTE DE MEDIDA MAIS BRANDA DIVERSA DO ENCARCERAMENTO PREVENTIVO, EM RAZÃO DE OSTENTAR PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – REITERAÇÃO DE PEDIDOS FORMULADOS E DEBATIDOS NA AÇÃO MANDAMENTAL ANTERIOR (HABEAS CORPUS N. 1001063-60.2023.8.11.0000 – IDENTIDADE DAS MATÉRIAS – TESES QUE NÃO PODEM SER EXAMINADAS NOVAMENTE, SENDO, POIS, DE RIGOR A EXTINÇÃO PARCIAL DESTE PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – MÉRITO – 2. EXCESSO DE PRAZO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – INOCORRÊNCIA – MARCHA PROCESSUAL DENTRO DA NORMALIDADE – INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA QUE POSSA SER IMPUTADA AO ÓRGÃO JUDICIÁRIO OU PEDIDOS PROTELATÓRIOS ATRIBUÍDOS AO MINISTÉRIO PÚBLICO – INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – 3. PROCESSO PARCIALMENTE EXTINTO E, NA PARTE REMANESCENTE, JULGADO IMPROCEDENTE O PEDIDO E DENEGADA A ORDEM DE HABEAS CORPUS.
1. É incabível a nova cognição do Tribunal de Justiça acerca de teses debatidas já anteriormente, quando não restar demonstrada a existência de fatos novos, justificadores da reanálise das matérias. Sendo assim, na espécie, tratando-se de mera repetição das alegações apreciadas em impetração precedentemente manejada em favor do paciente é de rigor a extinção parcial deste processo em relação às teses já examinadas.
2. O prazo para a conclusão da instrução criminal e prolação de sentença não é absoluto nem imutável, sendo, pois, admissível a sua flexibilização diante das peculiaridades do caso concreto, na medida em que de acordo com o entendimento da doutrina e da jurisprudência, os prazos estabelecidos para a consecução da instrução probatória são utilizados como parâmetro geral e interpretados sob a ótica do princípio da razoabilidade. Além disso, em momento algum, foi demonstrada a desídia do Judiciário ou de pedidos protelatórios do Ministério Público com relação ao trâmite processual, motivo pelo qual deve ser afastada a alegação de excesso de prazo.
3. Processo parcialmente extinto. E, na parte remanescente, julgado improcedente o pedido e denegada a ordem de habeas corpus.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003243-49.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Receptação, Excesso de prazo para instrução / julgamento, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JULIANA GOMES FERREIRA - CPF: 088.134.729-94 (ADVOGADO), ELTON JUNIOR TESSARO PITCHENIN - CPF: 523.343.252-87 (INTERESSADO), 2a Vara Criminal de Alto Araguaia/MT (IMPETRADO), JULIANA GOMES FERREIRA - CPF: 088.134.729-94 (IMPETRANTE), ELTON JUNIOR TESSARO PITCHENIN - CPF: 523.343.252-87 (PACIENTE), JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE ALTO ARAGUAIA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), EMPRESA RUMO LOGÍSTICA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
RECEPTAÇÃO QUALIFICADA
–
1.
PRELIMINAR
EX OFFICIO
– EXTINÇÃO PARCIAL DESTE PROCESSO – TESES DE
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL E DE POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO EM FAVOR DO PACIENTE DE MEDIDA MAIS BRANDA DIVERSA DO ENCARCERAMENTO PREVENTIVO, EM RAZÃO DE OSTENTAR PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS
–
REITERAÇÃO DE PEDIDOS FORMULADOS E DEBATIDOS NA AÇÃO MANDAMENTAL ANTERIOR (
HABEAS CORPUS
N.
1001063-60.2023.8.11.0000

– IDENTIDADE DA
S
MATÉRIA
S
–

TESES
QUE NÃO PODEM SER EXAMINADAS NOVAMENTE
, SENDO, POIS, DE RIGOR A EXTINÇÃO
PARCIAL

D
ESTE PROCESSO

SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO –
MÉRITO
–
2.
EXCESSO DE PRAZO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – INOCORRÊNCIA – MARCHA PROCESSUAL DENTRO DA NORMALIDADE – INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA QUE POSSA SER IMPUTADA AO ÓRGÃO JUDICIÁRIO OU PEDIDOS PROTELATÓRIOS ATRIBUÍDOS AO MINISTÉRIO PÚBLICO – INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE –
3.
PROCESSO PARCIALMENTE EXTINTO E, NA PARTE REMANESCENTE,
JULGADO IMPROCEDENTE O PEDIDO E DENEGADA A ORDEM DE
HABEAS CORPUS
.

1.
É incabível a nova cognição do Tribunal de Justiça
acerca de teses debatidas

já
anteriormente
, quando não restar demonstrada a existência de fatos novos, justificadores da reanálise das matérias.

Sendo a
ssim,
na espécie,
tratando-se
de

mera
repetição das alegações apreciadas em impetração
precedentemente
manejada
em favor do paciente
é de rigor a
extinção
parcial deste
processo em relação às teses
já examinadas
.

2
.
O prazo para a conclusão da instrução criminal
e prolação de sentença
não é absoluto nem imutável, sendo, pois, admissível a sua flexibilização diante das peculiaridades do caso concreto, na medida em que de acordo com o entendimento da doutrina e da jurisprudência, os prazos estabelecidos para a consecução da instrução probatória são utilizados como parâmetro geral e interpretados sob a ótica do princípio da razoabilidade.

Além disso, em momento algum, foi demonstrada a desídia do Judiciário ou de pedidos protelatórios do Ministério Público com relação ao trâmite processual, motivo pelo qual deve ser afastada a alegação de excesso de prazo.

3. Processo parcialmente extinto. E, na parte remanescente, julgado improcedente o pedido e denegada a ordem de
habeas corpus
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado pela advogada Juliana Gomes Ferreira, em benefício de
Elton Junior
Tessaro

Pitchenin
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT.

Colhe-se desta impetração que o
paciente foi preso em flagrante no dia 29 de novembro de 2022, em razão da suposta prática do crime de receptação qualificada (art. 180, § 1o
,
do Código Penal), cuja custódia foi convertida em preventiva, por força da decisão prolatada no Auto de Prisão em Flagrante n. 1002160-69.2022.8.11.0020 e mantida em pelo menos duas outras oportunidades nos autos da
APOrd
1002228-19.2022.8.11.0020, cuja audiência de instrução e julgamento foi designada para o dia 25 de abril de 2023, às 12h.

Aduz a impetrante que o paciente sofre constrangimento ilegal por parte da autoridade acoimada de coatora, pois teve sua prisão preventiva decretada em decisão desfundamentada, uma vez que não apontou elementos concretos demonstrando que
a sua
liberdade coloca em risco a ordem pública;
ressaltando, outrossim, que, na hipótese,
não estão configurados os requisitos autorizadores à prolação do édito judicial invectivado, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal.

Sustenta que
o paciente
ostenta predicados pessoais que o credenciam a responder ao processo em liberdade, pois t
em família constituída, atividade lícita e
residência fixa na cidade de Alto Araguaia, além de ser pai de Helton Júlio
Tessaro

Pitchenin
, atualmente com 5 (cinco) anos de idade.

Afirma que mesmo que nesta fase não se admita a
análise aprofundada das provas, os fatos que estão sendo imputados ao paciente são controvertidos
; acrescentando, ademais, que na espécie, caso não se revogue a sua prisão preventiva pelos argumentos já expostos, devem ser aplicadas medidas cautelares alternativas, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Registra que a manutenção da custódia provisória do paciente também causa constrangimento ilegal pelo excesso de prazo, pois está preso desde 29 de novembro de 2022, ou seja, há 82 (oitenta e dois) dias; e a audiência de instrução e julgamento foi designada para o dia 25 de abril de 2023, extrapolando a razoabilidade da duração do processo sem que tenha havido contribuição da defesa para tanto ou que haja complexidade a justificar referido elastério.

Com base nas razões acima consignadas, liminarmente, requer
eu
a revogação da prisão preventiva do paciente para que possa responder a ação penal em liberdade, com a expedição de alvará de soltura em seu favor, aplicando-se ou não medidas cautelares diversas da prisão. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido liminar foi indeferido pelas razões consignadas no
decisum
que se encontra no ID
158950694
.
Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente constante no ID
159215769
, no qual fez um
minucioso relato
acerca da tramitação da ação penal correlata.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer
visto no
ID
161129674
, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR
EX OFFICIO

Extinção parcial do presente processo por reiteração de pedidos

Não obstante
a
argumentação do impetrante, os
pedidos visando

à
revogação da prisão preventiva do paciente por suposta ausência dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal; a possibilidade de aplicação em favor dele de medida mais branda diversa do encarceramento preventivo, em razão de ostentar
predicados pessoais favoráveis
,
em verdade,
trata-se de reiteração daqueles que foram analisados e julgados por este órgão fracionário, o que significa dizer que quase a integralidade do presente processo deve ser julgado extinto.

Com efeito, esta
Terceir
a Câmara Criminal julgou o
Habeas Corpus
n.
1001063-60.2023.8.11.0000

na sessão realizada no dia
27
de
març
o
de 202
3
, oportunidade em que analisou pedidos idênticos aos deduzidos nesta ação constitucional, tendo, naquela ocasião, denegado a ordem tal como se vê da ementa do acórdão:

HABEAS CORPUS
– CRIME DE RECEPTAÇÃO QUALIFICADA – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – 1. NEGATIVA DE AUTORIA – MATÉRIA QUE EXIGE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA – VIA ELEITA INADEQUADA – 2. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES À PROLAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE E DAQUELA QUE INDEFERIU A SUA REVOGAÇÃO – INCONSISTÊNCIA – ELEMENTOS CONCRETOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – RENITÊNCIA DELITIVA DO PACIENTE – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – 3. PRETENDIDA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA MEDIDA MAIS GRAVOSA – 4. OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – INOCORRÊNCIA – PRISÃO CAUTELAR NÃO SE CONFUNDE COM A EVENTUAL SANÇÃO IMPOSTA AO PACIENTE – 5. PREDICADOS PESSOAIS – EXERCÍCIO DE ATIVIDADE LABORARTIVA – IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – 6. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1. O
habeas corpus
é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual discussão acerca da inocência do paciente deve ser suscitada na esfera própria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo impossível, pois, a sua utilização para tal finalidade.

2. O decreto preventivo do paciente se encontra suficientemente fundamentado, pois ele ostenta histórico criminal, estava sendo
investigado por envolvimento em organização criminosa, tem maus antecedentes e é reincidente, circunstâncias, essas, que justificam o seu encarceramento cautelar para garantia da ordem pública, consoante pacífico entendimento deste Tribunal de Justiça estando cumprido, destarte, um dos requisitos e os pressupostos autorizadores da prisão provisória preconizados no art. 312 do Código de Processo Penal.

3. É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias pessoais do paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública.

4. A simples possibilidade de o paciente, eventualmente, vier a ser condenado a cumprir sua sanção em regime menos gravoso do que o fechado, por óbvio, não é suficiente para lhe conferir a liberdade almejada nesta impetração, principalmente porque, é de trivial sabença que toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com o regime de cumprimento de pena.

5. Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação do decreto preventivo vergastado, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, ou seja: a garantia da ordem
pública(
Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça).

6. Pedidos julgados improcedentes. Ordem de
habeas corpus
denegada.

Sendo assim, embora o
impetrante
reitere os argumentos, segundo os quais, no caso destes autos:
não estariam presentes os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal;
bem como a
possibilidade de aplicação em favor do paciente de medida mais branda diversa do encarceramento preventivo, em razão de ostentar predicados pessoais favoráveis,
faz-se necessário repetir que a aludida custódia cautelar foi decretada de forma fundamentada
, não trazendo,
esta impetração,
qualquer
fato ou documento novo,
capaz de
justificar
a
reanálise das matérias

já enfrentadas recentemente, em
27
de
març
o de 202
3
,
por parte deste órgão revisor
.

Por conta disso, com exceção da alegação do excesso de prazo
da prisão preventiva do paciente,
os pleitos citados no início desta preliminar
são
mera reiteração daqueles que foram julgados na ação mandamental referida no parágrafo anterior, não podendo, pois, ser objeto de nova análise nesta oportunidade, daí por que o presente processo deve ser extinto em relação a essas teses.

É como voto.

MÉRITO

Com relação ao
excesso de prazo da custódia cautelar, embora o impetrante alegue que
o paciente
está submetido a constrangimento ilegal tendo em vista o atraso injustificado na tramitação da ação penal a que responde,
vê-se
que essa tese não merece acolhimento
,
porque das informações prestadas pela autoridade acoimada de coatora e do andamento da ação penal acima citada, extrai-se o
seguinte andamento processual:

[...]

O réu foi citado em 16/01/2023.

Resposta à acusação apresentada em 02/02/2023.

Remessa ao Ministério Público em 06/02/2023.

Em 08/02/2023, a defesa reiterou o pedido de revogação da prisão preventiva.

Em 09/02/2023 o Ministério Público manifestou-se quanto à defesa apresentada pelo denunciado, postulando pela rejeição das preliminares e designação da audiência de instrução e julgamento. Ainda, postulou pelo indeferimento do pedido de revogação da prisão preventiva.

A conclusão do feito foi realizada ao gabinete em 14/02/2023, tendo este juízo decido nos autos na presente data (15/02/2023) pelo indeferimento do pedido de revogação da prisão preventiva, bem como pela designação da audiência de instrução para o dia 25/04/2023.
[...]
.

(ID
159215769
)

C
om efeito,
da análise destes autos
e principalmente das informações prestadas pela autoridade acoimada de coatora, encontradiças no ID
159215769
, é imperioso
registrar que o paciente,
assistido por advogados diversos
que

deduziram
,
no
decorrer da tramitação da ação penal
,

algun
s pedidos de revogação da prisão preventiva e de concessão da liberdade provisória, além da impetração de
doi
s
habeas corpus
que, embora seja direito do acusado, acabam por demandar a prévia manifestação do Ministério Público e de prolação de decisões ou de prestação de informações.

Nesse contexto, não
ficou demonstrado, nestes autos, que o
eventual
prolongamento
da marcha processual
decorra de desídia do juízo de primeiro grau ou de pedidos protelatórios do Ministério Público, contexto que denotando a inexistência
de razoabilidade na duração do processo, poderiam ensejar o deferimento da ordem em favor do
paciente
, fatos, esses, devidamente comprovados pelas informações do juízo de primeiro grau; como também pela análise do processo originário constante no sistema informatizado deste Tribunal.

Além do mais, não se pode olvidar que os prazos no processo penal exigem ser contados de forma global, razão pela qual o excesso de prazo para a formação da culpa deve ser aferido em observância aos limites da razoabilidade, tendo em vista as peculiaridades e as circunstâncias excepcionais que norteiam cada caso, haja vista que o interregno estabelecido para conclusão do processo não se restringe à simples soma aritmética dos prazos processuais.

Aliás, o Superior Tribunal de Justiça, enfrentando o tema, firmou o seguinte entendimento:

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. FALSIDADE IDEOLÓGICA. EXCESSO DE PRAZO PARA JULGAMENTO DA REVISÃO CRIMINAL. NÃO OCORRÊNCIA DE DESÍDIA DO PODER PÚBLICO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.

1. Como a lei processual não estabelece prazo para o julgamento da revisão criminal, deve-se considerar o princípio da razoabilidade para verificar a ocorrência ou não de constrangimento ilegal.

2.
Inexiste excesso de prazo nas hipóteses em que não há procrastinação do andamento processual por parte da acusação ou por desídia do Poder Judiciário e a causa tem recebido impulso oficial a contento, apesar de a defesa ter contribuído para atraso no andamento processual
.

3. Agravo regimental desprovido.

(STJ,
AgRg
no HC 652.546/PE, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 22/06/2021,
DJe
28/06/2021).

Destacamos

Por sua vez, este Tribunal de Justiça, acerca desta matéria, deixou assentado:

HABEAS CORPUS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA [COMANDO VERMELHO], TRÁFICO DE DROGAS E POSSES ILEGAIS DE ARMAS DE FOGO DE USOS PERMITIDO E RESTRITO [NUMERAÇÃO SUPRIMIDA] – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA – DECISÃO CONSTRITIVA JUSTIFICADA
NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – APREENSÕES DE ARMAS DE FOGO, BALANÇA DE PRECISÃO, CADERNO DE ANOTAÇÕES E QUASE MEIO QUILO DE CADA TIPO DE DROGA [COCAÍNA E MACONHA] – INDICATIVOS DE ENVOLVIMENTO DO AGENTE EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA VINCULADA AO “COMANDO VERMELHO”, DESTINADA À PRÁTICA, PRINCIPALMENTE, DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS, COMPOSTA POR 10 AGENTES – REITERAÇÃO DELITIVA – PACIENTE QUE REGISTRA DUAS AÇÕES PENAIS E UM INQUÉRITO POLICIAL – SEGREGAÇÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – INAPLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – IRRELEVÂNCIA DOS PREDICADOS PESSOAIS – APLICAÇÃO DA RECOMENDAÇÃO N. 62 DO CNJ – INVIABILIDADE – ALEGAÇÕES GENÉRICAS – EXCESSO DE PRAZO – INOCORRÊNCIA – DILAÇÃO DE PRAZO JUSTIFICADA PELA COMPLEXIDADE DO FEITO – PLURALIDADE DE CRIMES E DE RÉUS (10), COM DEFENSORES DISTINTOS – NECESSIDADE DE ADITAMENTO DA DENÚNCIA E DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA – DESDOBRAMENTO DE ATOS PROCESSUAIS E ELASTECIMENTO DO PROCEDIMENTO – TRAMITAÇÃO DENTRO DE RELATIVA NORMALIDADE – NEGLIGÊNCIA, DESÍDIA OU DESCASO DO JUÍZO SINGULAR NÃO IDENTIFICADOS – ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“A manutenção da custódia cautelar do recorrente encontra-se devidamente fundamentada, nos exatos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, mormente porque as instâncias ordinárias ressaltaram a gravidade concreta da conduta - demonstrada pela quantidade e diversidade da droga apreendida - e o suposto envolvimento do acusado em organização criminosa (Comando Vermelho), a revelar sua periculosidade. Segundo reiteradas manifestações deste Superior Tribunal, a existência de inquéritos, ações penais em curso, anotações pela prática de atos infracionais ou condenações definitivas denotam o risco de reiteração delitiva e, assim, constituem fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar. Há diversos precedentes desta Corte no sentido de que a medida é legítima caso demonstrada a necessidade de interromper as atividades de organização criminosa, como no presente caso, em que há indícios de que o paciente é membro de perigosa facção criminosa (Comando Vermelho).” (STJ, RHC 108.864/RJ)

Demonstrada a pertinência da custódia preventiva, em especial para a garantia da ordem pública, apresentam-se inaplicáveis as medidas cautelares alternativas.

Eventuais condições pessoais favoráveis não permitem a revogação da custódia preventiva, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua conservação (TJMT, Enunciado Criminal no 43).

As alegações genéricas relacionadas à pandemia da COVID-19 não autorizam a revogação da custódia preventiva com base na Recomendação 62 do CNJ.

“
Para a caracterização do excesso de prazo, a demora excessiva deve estar vinculada à desídia do Poder Público, em decorrência, por

exemplo, de eventual procedimento omissivo do magistrado ou da acusação
.” (TJMT, N.U 1026320-92.2020.8.11.0000).
Se não evidenciada, de forma satisfatória,
inércia ou morosidade irrazoável e desproporcional no andamento do feito, por culpa exclusiva do Poder Judiciário, inexiste constrangimento ilegal por excesso de prazo
.

(TJMT, N.U 1026847-44.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 06/07/2021,
Publicado
no DJE 09/07/2021).
Destacamos

Posto isso, deixo de examinar os pedidos que são mera reiteração daqueles apreciados e denegados por esta
Terceir
a Câmara Criminal nos autos do
Habeas Corpus
n.
1001063-60.2023.8.11.0000
; por conseguinte, julgo parcialmente extinto o presente processo.

E, na parte remanescente,
em consonância com o parecer ministerial,
tenho por improcedente o pleito deduzido em favor de
Elton Junior
Tessaro

Pitchnin
,

denegando

a ordem
de
habeas corpus

almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2023